Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700471-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. LEI DISTRITAL 5.005/2012. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ADESÃO FACULTATIVA. LEI DISTRITAL 6.375/2019. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), cuida de regime especial de apuração do ICMS cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores. 2. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do imposto incidente sobre as operações internas referentes a bebidas alcoólicas (reflexo da seletividade tributária), alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012. 3. “Sendo a Lei no 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3o da Lei no 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2o da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. (Acórdão 1271730, 07011461420208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020)”. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão impugnado violou o artigo 97 do Código Tributário Nacional, sustentando que o entendimento firmado no acórdão recorrido permite aumento da carga tributária, sem o correlato aumento da alíquota, inadmissível à luz do referido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria disciplinada pelo artigo de lei tido por violado está devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico que merece a apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010